Tribunal: STF
Processo: AI 855343
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-21
Data de publicação: 2012-08-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE CULPA DO ESTADO. ACIDENTE EM VIA PÚBLICA. ART. 37, § 6º, CF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 



    1. A Súmula 279/STF dispõe verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    2. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    3. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RODOVIA FEDERAL. ANIMAL NA PISTA. COLISÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUTARQUIA RESPONSÁVEL PELA GUARDA E SINALIZAÇÃO DAS RODOVIAS FEDERAIS. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. TETRAPLEGIA DA VÍTIMA. DANOS PERMANENTES. SEQUELAS. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. FIXAÇÃO DE PENSÃO. CC/1916, ART. Nº 1.539. CUMULAÇÃO COM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO STJ.”



    4. Agravo regimental desprovido.